Tribunal: STF
Processo: HC 216276
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no HC 727.298/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, I e VII, e art. 35, c/c art. 40, I e VII, todos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se da ementa: 



    [...] 



    1. A denominada Operação Curió foi levada a efeito pela Polícia Federal a partir de janeiro de 2012 e investigou a existência de uma associação criminosa (composta por indivíduos radicados em Amsterdã/Holanda, São Paulo/SP e Florianópolis/SC) voltada ao tráfico internacional de drogas. Segundo a inicial acusatória, o modus operandi do grupo consistiria em exportar cocaína para a Europa (Holanda) e importar outros entorpecentes, como ecstasy, haxixe e skunk (cannabis sativa).



    2. Apresentadas as razões de apelação pelo órgão público de defesa na inércia de representante constituído, opera-se a preclusão consumativa, não sendo cognocíveis as acostadas a destempo.



    3. São hígidas as decisões judiciais que autorizam o início e a prorrogação das interceptações quando há demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas (STF, HC 154265 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 17-8-2018).



    4. A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de Joana Steffani de Souza em 18-01-2012, ao desembarcar do vôo TP0087, proveniente de Lisboa, Portugal, transportando 50.000 (cinquenta mil) comprimidos de ecstasy, e de seu subsequente interrogatório, no qual foi revelado esquema de exportação e importação de drogas operacionalizado por pessoas radicadas em Florianópolis/SC. Com base nas informações fornecidas pela autuada, a Polícia Federal realizou diligências investigativas para apurar elementos em relação aos indivíduos mencionados no interrogatório e, somente após a colheita de elementos, requereu as interceptações telefônicas.



    [...]



    17. A transnacionalidade do delito está amplamente comprovada nos autos pelas inúmeras negociações envolvendo a exportação de cocaína para a Europa e a importação de ecstasy, haxixe e skunk (cannabis sativa). Não há necessidade de que os acusados tenham realizado pessoalmente o transporte das substâncias entorpecentes, tampouco logrado êxito no seu intento final de remessa/internalização da droga.



    18. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas relativamente ao delito de tráfico internacional de drogas quanto aos fatos I a IV e ao delito de associação criminosa para o mesmo fim, bem assim o dolo dos agentes, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, deve ser mantida a condenação dos réus.



    [...] 



    Buscando a anulação do acórdão proferido no julgamento da Apelação, por não ter sido previamente intimada da sessão de julgamento do recurso, a defesa impetrou Habeas Copus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão ratificada pela Quinta Turma, no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO. ORDEM DENEGADA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA PARA SUSTENTAR ORALMENTE. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se desconhece que o direito de sustentar oralmente constitui prerrogativa de essencial importância, cuja frustração afeta o princípio constitucional da amplitude de defesa (HC 364.512/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 6/2/2017).



    2. Na hipótese dos autos, todavia, a Corte de origem consignou, expressamente, no julgamento dos embargos de declaração, que que houve, ao contrário do alegado, a intimação dos patronos para a sessão de julgamento dos recursos apelatórios do acusado e dos demais corréus, bem como designado defensor dativo para acompanhar o julgamento, a fim de resguardar a ampla defesa e impedir que o ora agravante fique indefeso durante o ato.



    3. A alteração das premissas destacadas no voto condutor dos aclaratórios, a fim de se concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte local, é providência incabível na via eleita, porquanto demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade do acórdão proferido pela Corte Regional. Argumenta que: (a) durante o processamento do recurso [de apelação], houve uma sucessão de adiamentos da sessão de julgamento das apelações criminais interpostas, de modo que relativamente à sessão de julgamento que de fato julgou o recurso do paciente, não houve intimação da sua defesa técnica para comparecimento e realização de sustentação oral, embora tenha manifestado desde o início o interesse em realizar a sustentação oral; (b) Conforme se infere da movimentação processual, após o despacho de Evento 120 por meio do qual houve o adiamento e a inclusão do processo em mesa para data próxima, houve a expedição de intimação no sistema eproc, intimação esta que apenas foi confirmada no dia 20/12/2018, ou seja, quando o processo já havia sido julgado (em 17/12/2018); e (c) a intimação formal da defesa técnica do paciente à época (Dra. Anna Maria Teixeira Ramella) não se efetivou antes da sessão de julgamento na qual restou julgada a apelação criminal do paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que que seja reconhecida a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, anulando-se o julgamento da apelação criminal 5001150-56.2013.4.04.7200. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o julgamento da Apelação Criminal foi inicialmente designado, mediante prévia e regular intimação, para ocorrer na sessão ordinária do dia 9/8/2018, data em que foi retirado de pauta. Posteriormente, o recurso foi pautado para ser julgado na sessão de 10/12/2018; entretanto, o Relator determinou, em 8/12/2018, o adiamento do processo, ficando as partes e seus procuradores devidamente cientes de que o feito será levado, em mesa, na sessão de 17/12/2018. 



    Nesse contexto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de Embargos de Declaração, rechaçou a tese de nulidade do julgamento do apelo defensivo com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    (I) consta destes autos despacho exarado pelo Relator, Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, em 7-12-2018, determinando o adiamento do processo e a consequente intimação, ‘ficando as partes e seus procuradores devidamente cientes de que o feito será levado, em mesa, na sessão de 17-12-2018’; e 



    (II) não houve cerceamento de defesa ante a presença de advogados dativos na sessão de julgamento, os quais sequer necessitaram atuar (evento 169), visto que os réus contavam com procuradores constituídos. Nesse sentido, conforme já decidido no âmbito deste Regional, providenciada a intimação dos patronos, bem como designado defensor dativo para acompanhar o ato de julgamento, a ampla defesa resta resguardada com a presença apenas deste.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região examinou o pleito ora arguido, em sede de embargos de declaração em apelação, consignando, expressamente, que houve a intimação dos patronos para a sessão de julgamento dos recursos apelatórios, bem como designado defensor dativo para acompanhar o julgamento, a fim de resguardar a ampla defesa e impedir que o réu fique indefeso durante o ato. 



    [...] 



    Com efeito, excepcionalmente na hipótese em comento, não se vislumbra o apontado cerceamento de defesa, porquanto, ao contrário do alegado, foi providenciada a intimação da defesa técnica do ora agravante para a sessão de julgamento do recurso apelatório na origem, e, também, do advogado dativo, o qual, inclusive, acompanhou o feito.  Ademais, a alteração das premissas destacadas no voto condutor dos aclaratórios, a fim de se concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte local, é providência incabível na via eleita, porquanto demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos. 



    Como afirmado pelo STJ, esta ação constitucional não se revela adequada para proceder a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte Regional. Até porque a própria defesa afirma que se deslocou até a sede do TRF4 no Rio Grande do Sul no dia 7/12/2018 e somente lá tomou conhecimento que o processo não seria julgado no dia 10/12/2018, em decorrência de despacho do Desembargador relator, que, como visto, expressamente consignou a data do novo julgamento.



    Ainda que assim não fosse, não cabe falar em ilegalidade no tocante à data em que se deu o julgamento do referido recurso, pois, na esteira da jurisprudência desta CORTE, a informação da inserção do recurso na pauta da sessão subsequente é suficiente para que as partes sejam consideradas cientificadas dos sucessivos adiamentos das sessões. Em circunstâncias tais, não há que falar em nulidade a comprometer a validade do ato. Nesse sentido, confiram-se: HC 138.097, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/12/2018; RHC 118.660, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27/2/2014; HC 84.781, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009; HC 83.090, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 19/9/2003; HC 73.669, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 23/8/1996; AI 145.203-AgR, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Segunda Turma, DJ de 15/4/1994; HC 83.675, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/2/2004, este último assim ementado: 



    [...] 3. Alegação de nulidades no julgamento do recurso de Apelação Ministerial. 4. Sustentação de Cerceamento de Defesa. 5. Inocorrência 6. Regular intimação do advogado do Paciente na Imprensa Oficial. 7. Julgamento adiado. 8. Possibilidade de julgamento em qualquer sessão seguinte, independente de nova intimação . [...] 



    Enfim, como bem assentaram as instâncias antecedentes, tendo em vista a regular inclusão do processo em pauta, não há falar em cerceamento de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente